Tribunal: STF
Processo: RE 115385
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CONTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE
PRE-FIXADO EM CONTRATO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 6899/81,
A PARTIR DE SUA VIGENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 325 DO RISTF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA, DE TODO MODO, DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
TENDO EM VISTA PARTICULARIDADES DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
RE NÃO CONHECIDO.